Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. VÍCIO DO LAUDO PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO ADITIVO NÃO FORMALIZADO. SERVIÇO ESSENCIAL PRESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença porquanto, entregue o laudo pericial e oportunizado prazo para as partes manifestarem sobre a prova técnica, o juízo encerrou a instrução probatória por compreender o feito suficientemente instruído para julgamento.
2. Mero descontentamento com as conclusões lançadas no laudo, por si só, não autoriza a realização de nova perícia, tampouco a nulidade do trabalho técnico, especialmente quando todos os quesitos foram devidamente respondidos.
3. Nos termos do art. 60 e seguintes da Lei no 8.666/1993, a Administração, direta ou indireta, por regra, está proibida de celebrar contratos e aditivos contratuais verbais, dispondo sobre a formalização dos contratos derivados de procedimentos licitatórios.
3.1. No caso, embora não tenha havido cobertura contratual no período cobrado, a boa-fé do prestador, somada à essencialidade do serviço e ao reconhecimento formal pelo Poder Público de que os serviços foram efetivamente prestados, confere legitimidade ao pagamento dos serviços executados, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
5. Remessa necessária conhecida e não provida. Recursos voluntários conhecidos e não providos.